Tribunal: STF
Processo: ARE 1553353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO. INGRESSO DE SERVIDORA EFETIVA NO SERVIÇO PÚBLICO COM A CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. PORTARIA CONCEDENDO À AUTORA TEMPO INTEGRAL (40H/SEMANAIS). SUPRESSÃO DE CARGA HORÁRIA NO ATO DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DO AUMENTO PERMANENTE DE SUA JORNADA DE TRABALHO ORIGINÁRIA, COM A INCORPORAÇÃO DAS 15 (QUINZE) HORAS À CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 263/98. ADVENTO POSTERIOR DA LEI MUNICIPAL N.º 396/2013, EM CUJO ART. 47 ESTABELECE QUE A DIMINUIÇÃO DESSA CARGA HORÁRIA APENAS PODERIA OCORRER ATRAVÉS DE PEDIDO DO SERVIDOR. CONTRACHEQUE DO ANO DE 2016 QUE INDICA TRATAR-SE DE PROFESSORA ENQUADRADA NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS SOB REGIME LABORAL DE 40 HORAS. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA AO SUPRIMIR AS 15 (QUINZE) HORAS INCORPORADAS NA JORNADA DE TRABALHO DA DEMANDANTE NO MOMENTO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO PELO JUÍZO A QUO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente